Tribunal: CARF
Processo: 13888.720501/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720501/2018-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.104 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
CATHARINA MOREIRA ORTIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A dedução do IRPF devido na declaração de ajuste anual com o imposto retido
na fonte fica sujeita à comprovação da retenção, o que se verificou por meio
dos documentos juntados com o recurso voluntário.
Aplicação da Súmula CARF 143.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, com saldo de imposto a pagar (código
0211 – IRPF – Declaração de ajuste anual) de R$ 16.031,12, relativo ao ano-calendário 2013, em
decorrência da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Em sede de impugnação (e-fls. 2, 9 a 34), a contribuinte, ora recorrente,
esclareceu que o valor de R$ 16.031,12 diz respeito ao imposto de renda retido na fonte
incidente sobre os aluguéis recebidos da pessoa jurídica TW Espumas Ltda., e que foram
lançados na declaração de ajuste anual do exercício em questão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720501/2018-57
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.104 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720501/2018-57

Juntou documentos fornecidos pela administradora de imóveis, tidos por
insuficientes pela Turma Julgadora da DRJ, razão da improcedência de sua impugnação,
conforme o acórdão (e-fls. 91-100), abaixo reproduzido na parte pertinente:

“Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Foi efetuada a glosa do valor de R$16.031,12 informado pelo contribuinte como
imposto retido pela fonte pagadora TW Espumas Ltda, com o seguinte fundamento:
"Não comprovou retenção do IR no valor declarado de R$16.031,12. Não há
informação em DIRF nos Sistemas da Receita Federal que comprove a referida
retenção"
Afirma o interessado que não pode ser responsabilizado pela ausência de
recolhimentos pela fonte pagadora. Alega que recebeu os rendimentos já descontados
de tais parcelas e que não pode a fiscalização lhe atribuir qualquer responsabilidade,
sendo que a única prova exigida é o comprovante de rendimentos em seu nome.
A compensação, na declaração de ajuste anual, do imposto de renda retido na
fonte incidente sobre os rendimentos declarados está prevista no art. 12, V, da Lei no
9.250/95.
Como regra geral, para que o contribuinte tenha direito a essa compensação, ele
deve, nos termos do art. 55 da Lei n° 7.450/1985, tão somente comprovar que houve a
retenção do imposto sobre os rendimentos por ele declarados, não lhe sendo exigida a
comprovação de seu efetivo recolhimento, uma vez que essa responsabilidade recai
sobre a fonte pagadora. Com relação ao imposto de renda retido na fonte, veja-se o
que dispõe o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000 de 26/03/1999:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
(...)
Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo
disposição em contrário (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no 7.713,
de 1988, art. 7o, §1o).
(...)
Art. 842. Quando houver falta ou inexatidão de recolhimento do imposto devido
na fonte, será iniciada a ação fiscal, para exigência do imposto, pela repartição
competente, que intimará a fonte ou o procurador a efetuar o recolhimento do imposto
devido, com o acréscimo da multa cabível, ou a prestar, no prazo de vinte dias, os
esclarecimentos que forem necessários, observado o disposto no parágrafo único do
art. 722 (Lei no 2.862, de 1956, art. 28, e Lei no 3.470, de 1958, art. 19). (grifou-se)
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.104 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720501/2018-57

Conforme legislação acima mencionada, constata-se que é permitido deduzir,
do imposto apurado, o valor do imposto retido na fonte correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo, quando o contribuinte possuir comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, não cabendo
ao contribuinte a prova do recolhimento destes valores.
No caso dos autos foi anexado o Contrato de Locação Comercial do imóvel
localizado na Av. Miguel de Cilio, 587 - Piracicaba - São Paulo (fls. 40 a 49),
comprovante de rendimentos de aluguéis emitido pela Souza Participações
Empreendimentos Serviços Ltda. (fl. 55), os demonstrativos de pagamentos dos
aluguéis emitidos pela administradora do imóvel (imobiliária Souza) em fls. 57 a 67,
bem como o contrato de Prestação de Serviços Administração de Imóveis firmado
entre Antonio Ortiz e/ou e a referidaImobiliária (fls. 68 a 69). Todavia, não foi
apresentado aos processo o comprovante dos rendimentos de aluguéis emitido pela
fonte pagadora, ou seja, TW Espumas Ltda.
Em pesquisa aos sistemas informatizados da RFB, verifica-se que a locatária -
TW Espumas Ltda não apresentou DIRF confirmando os rendimentos de aluguéis e o
imposto retido na fonte respectivo.
Cabe ressaltar que o comprovante dos rendimentos de aluguéis fornecido pela
administradora do imóvel não supre a falta de apresentação do comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora TW Espumas Ltda.
Assim, não estando comprovado nos autos a efetiva retenção e/ou recolhimento
do IRRF de R$16.031,12 e inexistindo confirmação desse valor em DIRF /2013, deve
ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação, no
sentido de manter a glosa do valor de R$ 16.031,12.

Devidamente cientificada da decisão acima transcrita, a contribuinte apresentou
recurso voluntário (fls. 106-150), ao qual acostou documentos consistentes em DARFs e
comprovantes de pagamento do imposto de renda relativo aos aluguéis realizados pela empresa
TW Espumas Ltda. Discorreu sobre a verdade material e requereu a juntada dos documentos, até
então inexistentes, nessa fase do processo administrativo, com amparo nos arts. 2o, 29 e 28 da
Lei no 9.784/99 e no art. 16, § 4o, “b” do Decreto no 70.235/72.

Requereu a nulidade do acórdão da DRJ e a aceitação dos documentos acostados
ao recurso voluntário, que seriam prova inconteste do recolhimento do tributo. Menciona a
eventual necessidade de conversão do feito em diligência e requer sua intimação para
sustentação oral.

É o relatório.

Voto
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.104 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720501/2018-57

Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo a sua análise.

Mérito

Dispõe o art. 87, § 2o do Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/99), vigente à época dos
fatos ora debatidos:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e
2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55). (grifei)

Conforme já mencionado no relatório, a contribuinte deduziu em DIRPF o valor
líquido de R$ 16.031,12, a título de imposto retido na fonte, relativo ao recebimento de aluguéis
pagos pela empresa TW Espumas Ltda.

De fato, até a apresentação do presente recurso voluntário, não havia sido
comprovada a retenção e o recolhimento do imposto devido, de modo que, quando de sua
prolação, correta a decisão da DRJ.

No entanto, por ocasião da interposição do presente recurso voluntário, a
recorrente acostou aos autos os seguintes documentos (e-fls. 118 a 150): DARFs e os respectivos
comprovantes de pagamento do imposto de renda, acrescidos de multa e juros, realizados em
26/02/2019 pela empresa TW Espumas Ltda., dos meses de fevereiro a dezembro de 2013.

Destaco que nos DARFs juntados consta o código de receita 3208, que
corresponde a aluguéis pagos a pessoa física.

Assim, percebe-se que a retenção e o recolhimento do imposto de renda ainda não
havia sido realizada pela empresa locatária TW Espumas Ltda., o que foi sanado em 26/02/2019.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.104 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720501/2018-57

Da DIRF da recorrente (e-fl. 55) se extraem os valores que deveriam ter sido
retidos na fonte pela locatária TW Espumas Ltda.:

Analisando os documentos acostados às e-fls. 118-150 constato a exata
correspondência entre os valores indicados pela recorrente na sua DIRF e aqueles valores
históricos indicados nos DARFs, aos quais foram acrescidos multa e juros.

Assim, com razão a recorrente ao invocar fato superveniente que permite a
juntada de documentos após a apresentação da impugnação, conforme previsto no art. 16, § 4o,
“b” do Decreto no 70.235/72, ora transcrito:

Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Medida
Provisória no 1.602, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito) [Grifo nosso]

Entendo, desse modo, que a documentação juntada é hábil e suficiente a
comprovar o recolhimento do tributo, ainda que a destempo, o que foi corrigido pelo pagamento
dos juros de mora.

Nesse sentido, cito decisão deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:

Numero do processo:12269.000121/2008-55
Turma:Terceira Turma Especial da Segunda Seção
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.104 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720501/2018-57

Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Feb 07 00:00:00 BRST 2012
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/12/2006
a 31/12/2006 PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
APÓS
A
APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
VERADADE MATERIAL. APLICAÇÃO. 1. Na situação vertente, está claramente
evidenciada a inocorrência do fato gerador da obrigação tributária. A juntada de
documentos posteriormente a impugnação, comprovando a quitação do devido não pode
ser afastada, sob pena de malferimento do princípio da verdade material, princípio
basilar do processo administrativo fiscal. O que está em jogo é a legalidade do
lançamento. A cobrança do valor, se efetuada, caracterizará locupletamento indevido,
situação terminantemente proibida no ordenamento jurídico pátrio. 2. De outra parte,
não se pode perder de vista que o pagamento é uma das formas de extinção do crédito
tributário, a teor do inciso I do art. 156 do Código Tributário Nacional - CTN. Recurso
Voluntário Provido Numero da decisão:2803-001.292 Decisão:Acordam os membros do
Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto
do(a) relator(a). Vencido(a) o(a) Conselheiro(a) Helton Carlos Praia de Lima. Votaram
pelas conclusões os Conselheiros Oseas Coimbra Junior e Eduardo de Oliveira.
Nome do relator:AMILCAR BARCA TEIXEIRA JUNIOR

Frise-se, ademais, que, inobstante a fonte pagadora não tenha emitido documento
em nome da recorrente, conforme exigido pelo art. 87, § 2o do Decreto no 3.000 de 1999
(RIR/99), é possível fazer prova do recolhimento do tributo por outros meios, tal como no caso
concreto, a teor do que prescreve a Súmula CARF 143:

Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. [Grifo nosso]

A rejeição dos documentos juntados, que efetivamente comprovam o pagamento
do tributo devido, importaria em enriquecimento ilícito pelo Fisco, o que, conforme amplamente
consabido, é vedado no sistema jurídico brasileiro.

Desta forma, deve ser afastada a glosa imposta pelo Fisco da compensação
efetuada pela recorrente do IRRF, no valor de R$ R$ 16.031,12.

Por fim, apenas a título de esclarecimento, cabe mencionar que se equivoca a
recorrente ao pleitear a anulação do acórdão da DRJ. O que se impõe, no presente feito, é a
reforma da decisão e não sua anulação.

Do pedido de intimação para realização de sustentação oral
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.104 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720501/2018-57

Quanto ao ponto, destaco que inexiste previsão regimental de intimação para
realização de sustentação oral.

Publicada a pauta de julgamentos, o direito à realização de sustentação oral poderá
ser exercido por meio de solicitação no sítio do CARF, onde consta formulário padrão para tanto.

Com efeito, nos termos do art. 61-A, § 2o do RICARF, o requerimento de
sustentação oral deverá ser apresentado em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, a teor do
que se observa:

Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)

§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017)

Destaco, ainda, que nos julgamento realizados por turmas extraordinárias, tal
como no caso concreto, havendo pedido de sustentação oral, o processo será retirado de pauta,
para que seja incluído em sessão não virtual, conforme se infere do § 4o do art. 61-A do
RICARF:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)

§ 4o O requerimento para sustentação oral implica a retirada do processo para inclusão
em pauta de sessão não virtual. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Esse o esclarecimento que se fazia necessário.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para que seja afastada a glosa de R$ 16.031,12 pretendida pelo Fisco.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.104 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720501/2018-57

Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital